Tribunal: TJES
Processo: 5019998-17.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019998-17.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS PEREIRA GOMES
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5019998-17.2023.8.08.0048
Origem
:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
:
ELIAS PEREIRA GOMES
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE TRIBUTO INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA, TAMPOUCO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por ELIAS PEREIRA GOMES em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM), por meio da qual sustenta que após anos de efetivo exercício como policial militar, passou à reserva remunerada. Alega que enquanto na ativa, sempre contribuiu à previdência dos servidores estaduais no importe de 14%, cobrado sobre o valor acima do teto da previdência do INSS, na forma da Lei Complementar Estadual nº 282/2004. Aduz que a Lei Federal nº 13.954/2019 determinou a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos vencimentos. Informa que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária instituída com base na Lei 13.954/2019. Sustenta que deve ser aplicada a alíquota de 14%, nos termos da Legislação Estadual, incidente sobre o valor que exceder o limite máximo do Regime Geral da Previdência Social. Em razão disso, requer em sede de tutela de urgência, seja determinado o afastamento da “incidência de norma federal para a fixação da contribuição previdenciária devida pelo autor, lançada em holerite” (sic), bem como “seja aplicada a alíquota anterior, de 14% sobre o que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social” (sic). No mérito, requer “seja a presente ação julgada totalmente procedente, condenando-se a ré a indenizar o autor os valores descontados indevidamente conforme planilha de cálculos encartada, confirmando a liminar deferida, seja afastada a incidência de qualquer alíquota sobre o total da remuneração, retornando o percentual da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, de 14% sobre o que excedesse o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, sendo restituído os autores dos valores pagos a maior” (sic).[...]"
.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral.
Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar a validade dos descontos relativos à contribuição previdenciária realizados sobre os proventos do autor, na medida em que efetuados com fundamento em lei que veio a ser declarada inconstitucional pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo de origem.

5.
Vê-se que a parte recorrente foi intimada para comprovar a impossibilidade econômica de arcar com os encargos processuais ou efetuar o preparo recursal, conforme ID nº 15775461.

6
. Apesar de devidamente intimado, o recorrente não comprovou sua hipossuficiência no prazo legal, tampouco apresentou o comprovante de recolhimento das custas e despesas componentes do preparo recursal, deixando o prazo de 48h transcorrer
in albis
. Assim, é inevitável o reconhecimento da deserção.

IV. DISPOSITIVO
7.

Dessa forma, diante de tais considerações,
NÃO CONHEÇO

do recurso inominado interposto pelo autor,
por ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a deserção.

8.

Condeno o autor/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, ou não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)